Tribunal: TJDFT
Processo: 0712181-42.2022.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MANDADO E CONSENTIMENTO. REJEIÇÃO. EXISTÊNCIA DE MANDADO VÁLIDO. ENDEREÇO EVIDENCIADO. CONSENTIMENTO DOCUMENTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou, como incurso no art. 33, § 1o, I, da Lei n.o 11.343/2006, à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, além de 500 (quinhentos) dias-multa, substituída por restritivas de direitos, em razão da guarda de insumos químicos destinados à preparação de entorpecentes. O pedido principal foi a decretação da nulidade das provas obtidas na residência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a busca domiciliar realizada na residência do réu foi ilegal por ausência de mandado válido ou de consentimento; (ii) estabelecer se a autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas restaram comprovadas para manutenção da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A busca domiciliar estava amparada em mandado judicial expedido no bojo da Operação Carga Pesada, direcionado ao endereço em que o réu residia e no qual foram encontrados os insumos químicos.
4. O acusado recebeu os policiais, declarou ser proprietário do imóvel e franqueou a entrada, conforme documento público por ele assinado, tornando-se desnecessário o registro audiovisual de anuência, sobretudo porque os agentes públicos estavam respaldados por mandado judicial.
5. A prova oral colhida em juízo confirmou a legalidade do cumprimento do mandado e a localização das substâncias ilícitas no interior da residência do réu.
6. A materialidade e autoria do crime foram demonstradas por laudos periciais, autos de apreensão, confissão do acusado na fase policial e depoimentos dos agentes, sob o crivo do contraditório.
7. Não há ilegalidade nas provas, pois a diligência respeitou os limites constitucionais e processuais, afastando a alegação de violação de domicílio.

IV. DISPOSITIVO
8. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.